Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-16.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801624-16.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: ALAN KARDEC PEREIRA DAMASCENO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RESE. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto, alegando que a decisão está omissa,
pois deixou de analisar
ex officio
a existência de excesso de linguagem na pronúncia, por força do efeito translativo do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito de
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem que constitui inovação recursal, já que está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião destes aclaratórios, o que é vedado, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário, impondo-se o não conhecimento do recurso. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ALAN KARDEC PEREIRA DAMASCENO (ID – 27330568),
em face
do Acórdão no
ID – 27196624,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito por ele interposto.

Alega o embargante que a decisão colegiada está omissa, pois deixou de analisar
ex officio
a existência de excesso de linguagem na pronúncia, por força do efeito translativo do recurso de apelação, pelo que requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de declarar a nulidade da sentença de pronúncia por violação ao art. 413, §1º, do Código de Processo Penal e, no caso de rejeição destes, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Em 12/08/2025, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em virtude da preclusão da alegação de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem (ID – 29115893), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Os presentes embargos são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

À luz do art. 619, do CPP
[1]
, os
embargos de declaração
têm por objetivo
suprir omissão
,
afastar ambiguidade
,
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição existentes no julgado
, destacando-se, ainda, que, também são admitidos para
corrigir erro material
, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição. Trata-se, portanto, de
recurso com fundamentação vinculada
, não servindo para mera reapreciação do julgado, como pretende a defesa.

Isto porque o embargante aduz que o acórdão recorrido está omisso, pois não analisou a tese de existência de excesso de linguagem na pronúncia, a qual deveria ter sido conhecida
ex officio
em razão do efeito translativo da apelação.

Tal matéria não foi arguida no recurso em sentido estrito por ele interposto, cujas razões constam do ID – 23880187 e que se resumiram aos pleitos de absolvição sumária, sob a alegação de estar provada a inexistência do fato e, subsidiariamente, de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, como está claramente descrito no item 3 “Do pedido”.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, do CP, objetivando absolvição sumária por estar provada a inexistência do fato e, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está provada a inexistência do fato criminoso, de modo a ensejar a absolvição sumária do recorrente; e, (ii) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão, laudo pericial de pesquisa de praguicida (exame químico) e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido.”

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso
(nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem)
constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
, que, no caso, é um recurso em sentido estrito, não apelação criminal, daí porque sequer deveria se falar em efeito translativo.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/2006.
TEMA NÃO SUSCITADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.

1. No caso, não houve, nas razões do recurso especial, nenhuma insurgência da defesa quanto ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas tão somente em relação ao regime prisional.
É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
. Afora isso, não houve prequestionamento das teses defensivas, tais como apresentadas nesta Corte, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

(...)

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.079.028 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/12/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente. (...)”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESE DE PRONÚNCIA CONSUBSTANCIADA EM TESTEMUNHO INDIRETO OU DE OUVIR DIZER.
MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO RESE
. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SEM MENÇÃO DA NORMA VIOLADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.”
(TJ/AL, 0003098-75.2006.8.02.0058, Câmara Criminal, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 04/12/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

[1]

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 24/09/2025